Tribunal: TJMT
Processo: 1015296-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015296-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), ROSSANO MARCONDES BARBOSA - CPF: 621.251.411-91 (AGRAVANTE), ROBERTO VENTORIN DA SILVA - CPF: 371.156.779-72 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYRLEI MARIA MARCONDES BARBOSA - CPF: 630.508.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS) – PENHORA DE VALORES RECEBIDOS DE EMPREGADOR – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDORA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, INCISO IV, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO -

RECURSO DESPROVIDO.

Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos valores recebidos seja constritada para a quitação da obrigação não paga.

Sem condenação de honorários advocatícios no caso em tela.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
ROSSANO MARCONDES BARBOSA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos sob nº 1001829-46.2019.8.11.0003 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS)
, que indeferiu o pedido de desbloqueio, bem como decretou a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado ROSSANO MARCONDES BARBOSA, no importe de R$ 1.125,18 (mil cento e vinte e cinco reais e dezoito centavos). Determinou, ainda, a transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 854, §5º, do CPC. Após, intimar o credor para indicar os dados bancários para o levantamento do valor no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado com a r.
decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de reformar o ato judicioso.

Sustenta que a ação de origem está na fase de cumprimento de sentença, tendo o Julgador singular determinado o bloqueio “do valor de ativos existentes nas contas bancárias do Agravante, resultando positivo o SISBAJUD no valor de R$ 1.125,18 (mil cento e vinte e cinco reais e dezoito centavos) na conta bancária do Agravante” (id. 173917689 - Pág. 4).

Afirma ter peticionado “nos autos informando que o valor bloqueado advém de valores pagos pela empresa RTM Transportes, empregadora do Agravante, o qual desempenha a função de motorista, sendo o respectivo valor transferido para sua conta bancária para pagamento de despesas com viagem, conforme se comprova através do contrato de frete carreto anexado aos Embargos. No entanto, seu pleito foi indeferido pois o í. Juízo entendeu que os valores não são impenhoráveis” (id. 173917689 - Pág. 5).

Ressalta que a “penhora realizada no dia 12/12/2022, sobre os valores da conta bancária do Executado ROSSANO MARCONDES BARBOSA no valor de R$ 1.125,18 (um mil, cento e vinte e cinco reais e dezoito centavos), valores se originaram da empresa RTM Transportes, empregadora do Embargante, onde o mesmo desempenha a função de motorista, sendo o respectivo valor transferido para sua conta bancária para pagamento de despesas com viagem, conforme se comprova através do contrato de frete carreto em anexo” (id. 173917689 - Pág. 5).

Argui que “o Código de Processo Civil possui dispositivo expresso que determina a impenhorabilidade de determinados bens, dentre eles quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família” (id. 173917689 - Pág. 5).

Discorre, ainda, que “por se tratar de valor que não pertencem ao Executado, torna-se o bloqueio indevido, razão pela qual se pugna pelo desbloqueio imediato, caso não ocorra o Executado poderá até mesmo perder seu emprego que é sua única fonte de renda. Portanto, tem-se configurada uma ILEGALIDADE, passível de condenação pelo Judiciário e a consequente liberação imediata da conta e valores retidos” (id. 173917689 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão do efeito ativo, para que seja deferido o desbloqueio do valor de R$ 1.125,18 (mil cento e vinte e cinco reais e dezoito centavos) na conta bancária do Agravante.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Liminar deferida, em parte (id. 175059664 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. 175739894 - Pág. 1/2).

A parte Requerida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 178023194 - Pág. 6 acompanhada de documentos, pugnando pelo desprovimento do agravo e pela majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
ROSSANO MARCONDES BARBOSA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos sob nº 1001829-46.2019.8.11.0003 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS)
, que indeferiu o pedido de desbloqueio, bem como decretou a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado ROSSANO MARCONDES BARBOSA, no importe de R$ 1.125,18 (mil cento e vinte e cinco reais e dezoito centavos). Determinou, ainda, a transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 854, §5º, do CPC. Após, intimar o credor para indicar os dados bancários para o levantamento do valor no prazo de 05 (cinco) dias.

Pois bem.

Sem razão a parte agravante.

Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil1 , são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro para o sustento do devedor, não havendo qualquer ressalva à sua quantidade vez que se trata de verba destinada ao sustento do trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida digna.

Todavia, tal previsão legal se refere à integralidade do valor do salário, e não à parte dele, ressaltando que não se pode dar a essa restrição um caráter absoluto e intangível.

Assim, pelo princípio do razoável, pertinente reconhecer que se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese de este descumpri-la, sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de salário está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte do salário ou aposentadoria seja contristada para a quitação da obrigação não paga.

Eis o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios.

3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido”. (REsp n. 1.547.561/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 16/5/2017.)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de aposentadoria do recorrente. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Assim, sopesando-se as peculiaridades do caso, mantenho a decisão agravada, alinhando-se ao posicionamento manifestado pelo C. STJ, como fim de abater a dívida perseguida nos autos de origem.

Além do mais, não restou comprovado que o valor depositado na conta bancária do recorrente é de terceiro.

Por fim, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, por não serem cabíveis no caso em tela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Revogo a liminar deferida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024